Tribunal: TCU
Processo: 043.300/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2792/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.300/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Aidar (XXX.531.878-XX); Denize Diniz dos Santos (XXX.207.277-XX); Desiree da Fonseca Cordeiro (XXX.091.497-XX); Diogo de Castro Alves (XXX.738.591-XX); Doglacimar Antonio Siebert (XXX.351.310-XX); Ederson Pires Reis (XXX.314.480-XX); Edgar Junior Rech (XXX.070.580-XX); Edson Kiyoshi Kitanishi (XXX.982.449-XX); Eduardo Sabadin Dagneze (XXX.627.800-XX); Elaine Aparecida Claudino (XXX.438.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.